Tribunal: TJSP
Processo: 2207099-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pedido de reconsideração. Inaptidão para suspender ou interromper o prazo recursal detectada em sede de decisão monocrática. Exegese dos arts. 507 e 1.003, §5o do CPC. Intempestividade bem reconhecida e que vitima de morte o conhecimento do recurso principal. Reles reiteração dos argumentos externados perante o Juízo de piso que, ademais, em nada atestam a modificação da

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Pedido de reconsideração. Inaptidão para suspender ou interromper o prazo recursal detectada em sede de decisão monocrática. Exegese dos arts. 507 e 1.003, §5o do CPC. Intempestividade bem reconhecida e que vitima de morte o conhecimento do recurso principal. Reles reiteração dos argumentos externados perante o Juízo de piso que, ademais, em nada atestam a modificação da situação patrimonial da parte.
Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2207099-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Luiz Fernando Rosa Graciolli, Roberta Rosa Graciolli Costa, Juliana Rosa Graciolli, é a
parte agravada Pavimentadora e Construtora JJ Silva Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2207099-42.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4402*bc/allm
2/6
Voto no: 4402
Agravo de instrumento no: 2207099-42.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fabricio Stendard
Agravante: Luiz Fernando Rosa Graciolli, Roberta Rosa Graciolli Costa, Juliana
Rosa Graciolli
Agravado(a): Pavimentadora e Construtora JJ Silva Ltda
AGRAVO INTERNO. Pedido de reconsideração. Inaptidão
para suspender ou interromper o prazo recursal detectada em
sede de decisão monocrática. Exegese dos arts. 507 e 1.003,
§5o do CPC. Intempestividade bem reconhecida e que vitima
de morte o conhecimento do recurso principal. Reles reiteração
dos argumentos externados perante o Juízo de piso que,
ademais, em nada atestam a modificação da situação
patrimonial da parte.
Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 129/134, que
deixou de conhecer do agravo de instrumento originalmente interposto em virtude do
reconhecimento de sua intempestividade e da preclusão da matéria em seu bojo
ventilada.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs agravo
interno aduzindo, em síntese, que o recurso comporta conhecimento, eis que os
fundamentos empregados para inadmití-lo estão equivocados, competindo a apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2207099-42.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4402*bc/allm
3/6
de seu mérito.
Ausente resposta da parte agravada.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2207099-42.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4402*bc/allm
4/6
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. decisão
monocrática, responsável pelo reconhecimento da intempestividade, que demonstra-se
suficientemente motivada:
"O presente agravo de instrumento deve ser rejeitado, o que faço
monocraticamente, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do
novo Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida . Isso porque interposto intempestivamente,
veiculando rediscussão de matéria preclusa. Embora os
agravantes afirmem, a fls. 02, que a decisão objeto do presente
agravo é que foi trasladada para fls. 121 (fls. 522 dos autos de
origem), nota-se que ela apenas confirma ou ratifica deliberação
anterior. Confira-se o seu excerto: [...] 3 - Mantenho a decisão
de indeferimento da justiça gratuita, pois a renda agora
demonstrada pelos autores evidencia que são capazes de arcar
com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência (fls.
121 destes autos; destacamos). E, compulsando-se os autos
deste instrumento, verifica-se que a decisão mantida e que
efetivamente delibera sobre a gratuidade, é que foi trasladada
para fls. 98 (fls. 372, dos autos de origem) proferida em
08.03.2019..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2207099-42.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4402*bc/allm
5/6
Robusta motivação que também pode ser encontrada quando das
deliberações despendidas à detecção da inaptidão do pedido de reconsideração para fins
de interrupção do prazo então em curso:
"Essa deliberação de fls. 98 (fls. 372 dos autos de origem), foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 13.03.2019
(fls. 99), e não foi sequer objeto de embargos declaratórios, mas
mero pedido de reconsideração, trasladado para fls. 100/120 e
que deu ensejo à mera ratificação, de que se afirma agravar (fls.
121). E, como é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo
recursal. (EDcl no AREsp 96.699/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/10/2012, DJe 16/10/2012; Destacamos)".
Por fim, prudentes as ponderações externadas pela decisão monocrática,
quando da constatação de que a pretensão recursal veiculada no presente agravo não se
trata de novo pedido de justiça gratuita, fulcrado em mudança de situação financeira (a
reforçar a tese da ocorrência da preclusão):
"Dessa maneira, a decisão a indeferir a gratuidade é impassível
de alteração pela via recursal, eis que o prazo de quinze dias a
que alude o art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil vigente,
de há muito se esvaiu não se tratando, observe-se, in casu, de
novo
pedido
embasado
em
alteração
nas
condições
socioeconômicas, mas mera pretensão de reconsideração,
instruída com mais elementos de prova".
Com efeito, a parte agravante em momento algum ventilou argumentos
novos e/ou robustos o suficiente a atacar o motivo responsável pelo não conhecimento
do seu recurso, apegando-se ao genérico para tentar a apreciação de mérito cuja análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2207099-42.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 4402*bc/allm
6/6
queda prejudicada pelas circunstâncias.
Por fim, é dizer que os documentos juntados ao agravo em nada
comprovam a potencial modificação de sua situação patrimonial, tratando-se apenas de
cópias de documentos já veiculados nos autos de piso e como tal vitimados pelo
indeferimento e pelo reconhecido cenário de preclusão.
Dito isto, ratifica-se na íntegra a deliberação responsável pelo não
conhecimento do agravo, flagrante a intempestividade de sua interposição, tido por
inapto o pedido de reconsideração, para suspender/interromper o curso da marcha
processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão monocrática na
íntegra e por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)